Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM – INADIMPLEMENTO – RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – RECIBO ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do réu recorrente.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">2. Nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">3. Narra o autor que em 26/11/2022 contratou o serviço de hospedagem anual com a ré, pelo valor de R$ 4.800,00, de modo que o prazo de estadia seria do dia 26/11/2022 até 26/11/2023. Contudo, 12 dias após isso, o réu teria informado ao autor, sem apresentar justificativa plausível, que não seria possível que permanecesse hospedado no local. Assim, o autor pleiteou a devolução da quantia paga, abatida do total das diárias usufruídas, sem sucesso. Assim, ajuizou esta ação em que pede a devolução de R$ 4.800,00 e reparação por danos morais.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">4. De acordo com o art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele. No caso concreto, o autor se desobrigou de seu ônus, na medida em que carreou aos autos o documento de ID Num. 57707631 - Pág. 1, qual seja, recibo de pagamento datado de 27/11/2022 de R$ 4.800,00 referente à serviço de hospedagem, devidamente assinado pelo réu. De outro lado, não restou provada a tese defensiva no sentido de que o réu, comerciante no ramo de hospedagem há vários anos (como asseverado na audiência de instrução e julgamento), tenha primeiramente emitido tal recibo, para só depois, em momento futuro, receber o pagamento. Não é crível que comerciante experiente, como se disse o réu, tenha por habitualidade emitir recibo antes do efetivo pagamento. E o depoimento da única testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento contrariou a versão do réu de que costumava emitir recibos antecipadamente, pois tal testemunha disse que apenas por ocasião do contrato ora questionado viu o requerido adotar tal procedimento.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">5. Deste modo, a partir da narrativa de ambas as partes, conjugadas com as provas carreadas aos autos, é de se conferir verossimilhança às alegações do autor, de que, apesar do pagamento da hospedagem, não pôde permanecer instalado no estabelecimento do réu e, mesmo assim, não teria recebido seu dinheiro de volta. Logo, correto o juiz de origem que determinou a devolução da quantia, exceto do valor correspondente as 15 diárias utilizadas.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">6. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição de R$ 4.200,00.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify">9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.